Tribunal: TJMT
Processo: 1014920-08.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014920-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Peculato, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS - CPF: 905.623.131-68 (ADVOGADO), RICARDO ANTONIO FONTANA - CPF: 441.947.571-49 (INTERESSADO), EDNA EDERLI COUTINHO (IMPETRADO), WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS - CPF: 905.623.131-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ANTONIO FONTANA - CPF: 441.947.571-49 (PACIENTE), RENATA RHAIANA PADILHA - CPF: 037.007.051-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO HOLANILDO SILVA LIMA - CPF: 918.157.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICE DOS SANTOS REIS - CPF: 721.404.292-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JULIANE FORTUNATO BARROSO - CPF: 042.439.081-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO SAMPAIO DE SIQUEIRA - CPF: 844.083.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS MAMORE DE SOUZA - CPF: 182.033.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO JORGE BORACZYNSKI - CPF: 460.534.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 808.541.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA - CNPJ: 01.982.578/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MONADIA ESCOBAR ALENCAR - CPF: 003.739.251-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE PIRELLI DE ALMEIDA - CPF: 014.305.231-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 047.741.711-66 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 024.472.148-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. OPERAÇÃO "POÇO SEM FUNDO". CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA AMEAÇA DE PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE COAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de investigado por participação em suposto esquema de desvio de verbas públicas, no contexto da
“Operação Poço Sem Fundo
”, com indícios de prática dos crimes de peculato, fraude à licitação, falsidade ideológica e lavagem de capitais. A impetração sustenta que o paciente, pessoa idosa e com grave enfermidade cardiorrespiratória, estaria sob iminente risco de ter sua prisão preventiva decretada, o que configuraria constrangimento ilegal diante da incompatibilidade de seu estado de saúde com o cárcere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há ameaça concreta, real e atual à liberdade de locomoção do paciente capaz de justificar a concessão de habeas corpus preventivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inexistência de decreto de prisão preventiva, bem como de representação ou pedido formal nesse sentido, afasta a configuração de ameaça concreta à liberdade de locomoção.

4.
O
habeas corpus
preventivo não se presta a afastar receios meramente hipotéticos de prisão, sendo necessária a demonstração de ameaça real, conforme exige o art. 5º, LXVIII, da CF/1988.

5.
O juízo de origem impôs medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 e 320 do CPP), com base em robustos elementos de prova, as quais vêm sendo regularmente cumpridas pelo paciente, revelando atuação judicial proporcional e fundamentada.

6.
A alegação de enfermidade grave e idade avançada do paciente, embora relevante, não justifica a concessão da ordem na ausência de ato concreto de constrição à liberdade, devendo eventual análise ser realizada em momento oportuno, caso sobrevenha ordem de prisão.

7.
A atuação jurisdicional preventiva contra prisão inexistente configura indevida antecipação do controle judicial e viola a lógica do processo penal garantista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A ausência de decreto de prisão preventiva ou de qualquer ato concreto de ameaça à liberdade de locomoção impede a concessão de habeas corpus preventivo
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014920-08.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS
PACIENTE: RICARDO ANTONIO FONTANA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Ricardo Antônio Fontana, empresário investigado no bojo da denominada “
Operação Poço Sem Fundo
”, que apura, nos autos do Inquérito Policial n.º 1016013-11.2024.8.11.0042, a existência de um complexo e estruturado esquema de desvio de verbas públicas, com indícios veementes de prática de crimes contra a administração pública, notadamente peculato, fraude à licitação, falsidade ideológica e lavagem de capitais.

Alega o impetrante, em suma, que o paciente é pessoa idosa, portadora de grave enfermidade cardiorrespiratória, e que a eventual decretação de sua prisão preventiva representaria risco à sua integridade física, por incompatibilidade de seu quadro clínico com o ambiente carcerário
(id
.

285528863
)

O pedido liminar foi indeferido em decisão exarada no id.

285948375

e as informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

289672860
.

Em parecer de id.

294876390
, a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem
.

É o
Relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

O remédio constitucional visa à concessão de salvo-conduto, sustentando que há iminente risco de decretação da prisão preventiva do paciente, especialmente diante das medidas cautelares já impostas no processo de origem, e da alegação de que este seria pessoa idosa, com quadro clínico fragilizado
.

Contudo, é incontroverso que até o presente momento não há decreto de prisão preventiva contra o paciente, tampouco representação ou pedido formal nesse sentido.

O receio de futura constrição, por mais plausível que possa parecer à defesa, não se reveste da objetividade exigida pelo ordenamento jurídico para ensejar a concessão do
habeas corpus
preventivo.

Isso porque, a
mera suposição de que a prisão poderá ser decretada não configura ameaça concreta à liberdade de locomoção, sendo inadmissível a impetração do
habeas corpus
preventivo com base em receio hipotético.

O próprio art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal exige ameaça real, concreta e atual à liberdade de locomoção, o que, à evidência, não restou demonstrado nos autos.

Ao revés, o que se verifica é a existência de decisão judicial tecnicamente fundamentada, que impôs medidas cautelares alternativas à prisão, as quais vêm sendo regularmente cumpridas pelo paciente, consoante atestam os documentos constantes nos autos
.

As medidas determinadas pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), nos termos do art. 319 e 320 do CPP, foram aplicadas com base em robustos elementos informativos extraídos das investigações, que apontam indícios consistentes de envolvimento do paciente na prática de crimes como peculato, fraude à licitação, falsidade ideológica e lavagem de capitais, cujos prejuízos ao erário superam R$ 22 milhões

As cautelares deferidas (
comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, entrega do passaporte, proibição de acessar prédios públicos e de manter contato com demais investigados
) atendem aos critérios da proporcionalidade e da necessidade, revelando-se medidas idôneas e menos gravosas, em consonância com o disposto no art. 282, §6º, do Código de Processo Penal
.

Logo, a imposição de cautelares alternativas, por si só, não configura ameaça à liberdade, mas sim instrumento legal de tutela do processo penal, visando justamente evitar a prisão preventiva — circunstância que esvazia o alegado receio ventilado na impetração.

A defesa sustentou que o paciente apresenta enfermidade grave e quadro cardiorrespiratório debilitado, o que o tornaria incompatível com eventual prisão em ambiente carcerário.

Todavia, tal alegação se mostra prematura e dissociada da realidade processual, visto que não há ordem de prisão preventiva a ser substituída por domiciliar, inexistindo, portanto, substrato fático ou jurídico para a incidência do art. 318, II, do CPP
.

P
ari passu
, a
condição de saúde do paciente deve ser analisada em momento oportuno, caso sobrevenha ordem de prisão, não cabendo análise preventiva com base em suposições
.

Ainda que se reconheça a fragilidade clínica do paciente, não compete ao Judiciário atuar com base em juízos premonitórios acerca de atos processuais inexistentes ou incertos, como seria uma eventual prisão futura.

Em arremate, reafirma-se que a presente impetração carece de objeto imediato, pois não há ameaça concreta e atual à liberdade de locomoção do paciente, tampouco situação excepcional que justifique a concessão de habeas corpus preventivo.

Ao revés, verifica-se que o juízo de origem tem agido com a devida cautela, proporcionalidade e respeito aos direitos fundamentais, impondo medidas alternativas à prisão e assegurando a ampla defesa do paciente.

A proteção judicial antecipada contra eventual decreto de prisão inexistente, além de precipitada, violaria a lógica do processo penal garantista, cujo devido curso deve ser respeitado.

Por todo exposto, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
,
por ausência de demonstração de ato concreto e atual de constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025